Tribunal: TJDFT
Processo: 0010552-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0010552-06.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VAGNER BARBOSA DAMASCENO APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), Nada a prover (ID 16591749). Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília-DF, 5 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES